Tribunal: STJ
Processo: 5770083-02.2022.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678220 - GO(2024/0233976-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LAUDO ELIS SILVA NOVAIS
ADVOGADOS
: HUDSON HENRIQUE NOVAIS DE DEUS - GO048598
LAUDO ELIS SILVA NOVAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO046136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU
SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte estabelece que a simples menção nas razões
recursais, acompanhada de
de tela ou imagens extraídas da
,
prints
internet
sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não é meio idôneo para
comprovar a tempestividade recursal, conforme o
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
2. A comprovação de feriado local ou suspensão do expediente forense
deve ser feita por documento idôneo no momento da interposição do
recurso, sendo inviável a comprovação posterior.
3. A
que alterou o
§ 6o, do CPC, para permitir
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003,
a correção de vício ou sua desconsideração caso a informação já conste no
processo eletrônico, não se aplica retroativamente, sendo aplicável apenas
a recursos interpostos após sua entrada em vigor.
4. No caso concreto, o agravo em recurso especial foi interposto antes da
vigência da
não sendo possível aplicar suas
Lei n. 14.939/2024,
disposições ao caso.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54676501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c9015642-8a29-40ac-9c25-e9e34925d266

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54676501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c9015642-8a29-40ac-9c25-e9e34925d266

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678220 - GO(2024/0233976-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LAUDO ELIS SILVA NOVAIS
ADVOGADOS
: HUDSON HENRIQUE NOVAIS DE DEUS - GO048598
LAUDO ELIS SILVA NOVAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO046136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU
SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte estabelece que a simples menção nas razões
recursais, acompanhada de
de tela ou imagens extraídas da
,
prints
internet
sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não é meio idôneo para
comprovar a tempestividade recursal, conforme o
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
2. A comprovação de feriado local ou suspensão do expediente forense
deve ser feita por documento idôneo no momento da interposição do
recurso, sendo inviável a comprovação posterior.
3. A
que alterou o
§ 6o, do CPC, para permitir
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003,
a correção de vício ou sua desconsideração caso a informação já conste no
processo eletrônico, não se aplica retroativamente, sendo aplicável apenas
a recursos interpostos após sua entrada em vigor.
4. No caso concreto, o agravo em recurso especial foi interposto antes da
vigência da
não sendo possível aplicar suas
Lei n. 14.939/2024,
disposições ao caso.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAUDO ELIS SILVA
NOVAIS contra a decisão monocrática exarada às fls.
que não conheceu
1.913/1.915
do agravo.
Nas razões do recurso, a defesa alega que não se limitou a juntar
ou
prints
imagens da
quando da interposição do agravo em recurso especial, tendo
internet
Documento eletrônico VDA54676499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:29
Código de Controle do Documento: 072c1516-9f6a-4039-a938-f505e23d0c90

anexado, na íntegra, atos normativos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e
legislação estadual pertinente, com peças e imagens apenas para facilitar a
compreensão, conforme documentos entre as fls. 1.666 e 1.762 (fls.
).
1.923/1.924
Reitera que que os dias 27, 28 e 29 de março de 2024, relativos à semana
santa, configuraram suspensão de prazos abrangendo o Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás e suas comarcas, não se tratando de feriado meramente local, mas de
previsão normativa estadual e regimental (fls.
).
1.925/1.926
Sustenta que a
deve ser aplicada de forma retroativa, de
Lei n. 14.939/2024
maneira a permitir a correção de vício de natureza formal (fls.
).
1.931/1.932
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão monocrática e reconhecer a tempestividade do recurso especial e do recurso
extraordinário, determinando seus regulares processamentos (fls.
).
1.931/1.932
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
possui entendimento de que
, no bojo das razões recursais, da
a simples menção
ocorrência do feriado local ou de suspensão do prazo por ato normativo local não é
meio idôneo para a comprovação da suspensão do prazo processual, a teor do
.
§ 6o, do Código de Processo Civil
art. 1.003,
A esse respeito, tem-se que a mera alegação nas razões recursais, o print
de tela ou a imagem de página extraída da internet, sem o inteiro teor do
correspondente ato normativo, não servem para comprovar a tempestividade recursal
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.697.435/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/3/2025,
27/3/2025)
Isto é, a prova do feriado local ou a suspensão do expediente forense
, no ato da
deve ser feita pela parte interessada, por meio de documento idôneo
interposição do recurso – inviável comprovação subsequente –, providência não
atendida na hipótese, já que o agravante não juntou nenhum documento apto a
.
comprovar a ocorrência de feriado local
Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA54676499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:29
Código de Controle do Documento: 072c1516-9f6a-4039-a938-f505e23d0c90

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE POR
DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§ 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SEXTA-
ART. 1.003,
FEIRA SANTA. FERIADO NACIONAL. DIAS QUE ANTECEDEM A SEXTA-FEIRA
SANTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SE FOREM FERIADOS OU
.
HOUVER
SUSPENSÃO
DO
EXPEDIENTE
FORENSE
LEI
5.010/66.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA ESTADUAL.
PARÁGRAFO ÚNICO
ART. 932,
DO NCPC. CONCESSÃO DE PRAZO. VÍCIOS FORMAIS SOMENTE.
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AGRAVO
LEI No 14.939/2024.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a
aplicabilidade do
§ 6o, do NCPC, que não mais permite a
art. 1.003,
comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que
estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso
. Entendimento da Corte Especial.
2. Não se desconhece que Sexta-Feira Santa é feriado nacional, que não
precisa ser comprovado, todavia os dias que precedem a Sexta-Feira Santa não
são feriados nacionais e, por isso, se forem feriados locais ou não houve
.
expediente forense, demandam comprovação
3. A
que trata da organização da Justiça Federal, é
Lei no 5.010/1966,
inaplicável aos Tribunais estaduais e, por conseguinte, não há que se falar que o
disposto no
IV, de referida lei socorre à parte agravante. Precedentes.
art. 62,
4. O prazo conferido pelo parágrafo único do
do NCPC somente é
art. 932
aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de
procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de
comprovação da intempestividade.
5. A
que alterou a redação do
§ 6o do NCPC,
Lei no 14.939/2024,
art. 1.003,
para estabelecer a possibilidade de correção do vício, ou a sua desconsideração
caso a informação já conste no processo eletrônico, somente se aplica a recursos
interpostos a partir da sua vigência, de modo que não alcança o caso sub judice.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.746.521/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
17/2/2025,
21/2/2025
Além disso, a despeito da recente alteração do texto do
§ 6o do
art. 1.003,
CPC, que permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento
posterior, ou sua desconsideração se a informação já estiver no processo eletrônico,
essa nova norma só se aplica a recursos apresentados após sua entrada em vigor, não
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
afetando o caso em análise
AREsp n. 2.596.682/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
Ora, nem se pode falar em retroatividade da
tendo em
Lei n. 14.939/2024,
vista que se trata de norma com caráter meramente processual e de toda forma, o
agravo em recurso especial foi interposto antes da sua vigência, já que a petição foi
juntada em
enquanto a lei foi publicada em
4/6/2024,
31/7/2024.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54676499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:29
Código de Controle do Documento: 072c1516-9f6a-4039-a938-f505e23d0c90

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0233976-5
AREsp 2.678.220 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 577008302 57700830220228090006
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAUDO ELIS SILVA NOVAIS
ADVOGADOS
: HUDSON HENRIQUE NOVAIS DE DEUS - GO048598
LAUDO ELIS SILVA NOVAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO046136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAUDO ELIS SILVA NOVAIS
ADVOGADOS
: HUDSON HENRIQUE NOVAIS DE DEUS - GO048598
LAUDO ELIS SILVA NOVAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO046136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224555108930840=122@
2024/0233976-5 - AREsp 2678220 Petição : 2025/0077704-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:02
Código de Controle do Documento: 1ACCB41B-1C92-4B5C-A727-2E2D3277B55B